Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. INTERESSE PROCESSUAL OU DE AGIR. DEMONSTRADO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. INDEVIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
2. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem da vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita.
3. Necessária se mostra a intervenção do Poder Judiciário quando controvérsia houver acerca dos efeitos jurídicos da ruptura da affectio societatis, especialmente quando configurada a exclusão de integrante do grupo societário, hipótese em que deverão ser devidamente apurados eventuais haveres pertencentes ao sócio excluído para destacá-los do patrimônio social (art. 1.034, II, do CC).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.